Tribunal: TJDFT
Processo: 0743932-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0743932-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO SIMIAO DE BARROS AGRAVADO: OBRAS SOCIAIS DA ORDEM ESPIRITUALISTA CRISTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RAIMUNDO SIMIÃO DE BARROS contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos de ação declaratória c/c obrigação de fazer ajuizada contra OBRAS SOCIAIS DA ORDEM ESPIRITUALISTA CRISTÃ - OSOEC indeferiu o pedido liminar que buscava a suspensão do ato administrativo-doutrinário que destituiu o autor agravante das funções de “Adjunto de Povo” e “Filhos de Devas”. Em suas razões recursais (ID 52363017), a parte defende, em síntese, que o ato que o destituiu das funções de 1o Filho de Devas e 1o Adjunto de Povo, encontra-se eivado de ilegalidade, pois não observou o Regimento Interno da entidade religiosa. Ademais, argumenta que a destituição dos membros deve ser precedida do devido processo legal, com a oportunização da ampla defesa e do contraditório, o que não teria ocorrido no caso em análise. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso ativo, alegando que restou demonstrada a probabilidade de provimento do agravo, bem como os riscos de dano grave e de difícil reparação que poderão advir da imediata produção de efeitos da decisão vergastada. Subsidiariamente, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que “seja garantido ao autor a participação no Ritual de Consagração de Adjuntos e Componentes a ser realizado neste próximo domingo dia 15/10/2023, no Templo do Vale do Amanhecer em Planaltina-DF (Templo Mãe), com todas as prerrogativas que lhe faz jus na condição de Adjunto de Povo e 1o Filho de Devas”. No mérito, roga pela reforma em definitivo da r. decisão vergastada. Preparo recolhido em dobro (ID 52694240). É a síntese do necessário. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na espécie, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes elementos que evidenciem os requisitos indispensáveis à atribuição de efeito suspensivo ao recurso, senão vejamos. Eis a decisão agravada, in verbis: “Como bem recorda o autor, o art. 5o, VI, da Carta consagra a inviolabilidade da liberdade de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida a proteção ao local dos cultos e a suas liturgias. O Estado é laico, donde decorre o dever de abster-se de interferir sobre a organização das organizações religiosas, seus cultos e liturgias. Neste descortino, uma decisão liminar, sem o estabelecimento de contraditório, anulando um ato firmado pela liderança da organização religiosa, equivaleria a uma verdadeira intervenção judicial sobre atos interna corporis da instituição, violando o princípio da laicidade do Estado e sua obrigação de abstenção de intervir sobre a liberdade religiosa. Portanto, não reconheço, ao menos por ora, plausibilidade jurídica suficiente a justificar a intervenção sobre os atos de gestão da organização religiosa submetidos ao estrito controle de legalidade excepcionalmente atribuído ao Judiciário. O periculum in mora comparece de modo invertido, na medida em que a concessão de liminar sem a oitiva da parte contrária poderia violar a liberdade religiosa da entidade, causando prejuízo irreparável à liberdade consagrada no mencionado art. 5o, VI, da Constituição Federal. Acrescente-se que os atos questionados remontam a novembro de 2021, janeiro e maio de 2022, ou seja, há mais de um ano, ou seja, são atos que já se consolidaram há mais de um ano, o que reforça a necessidade de maior cautela e observância do direito ao contraditório, para que sejam objeto de eventual intervenção judicial sobre sua validade e efeitos jurídicos. Por fim, anoto que há um nítido cisma em movimento na organização religiosa ré, que se reflete em inúmeras demandas judiciais questionando a autoridade do líder daquela instituição. Mesmo o reconhecimento de que se trata de um bem cultural relevante não justifica a intervenção judicial, na medida em que a substituição da orientação da liderança religiosa pelo arbítrio judicial poderia vir a ser ainda mais prejudicial à subsistência da instituição, pela possibilidade de invasão indevida de atribuições estabelecidas com base nas premissas doutrinárias da própria religião, o que representaria verdadeira mutilação dessas mesmas premissas metafísicas, e não propriamente jurídicas. Portanto, em que se lamente a marcha da desarticulação da entidade religiosa pela cizânia disseminada ali existente, a intervenção estatal açodada atrai o risco de acelerar, e não de conter, a dinâmica do cisma. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar.” Estabelece a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso VI, que: “é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias”. O artigo 44, §1o, do Código Civil, por sua vez, assegura a liberdade e autonomia dos cultos religiosos ao dispor que “são livres a criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado ao poder público negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários ao seu funcionamento”. Não obstante, esclarece o Enunciado no 143 do Conselho da Justiça Federal que a liberdade de funcionamento das organizações religiosas não afasta o controle de legalidade e legitimidade constitucional de seu registro, nem a possibilidade de reexame pelo Judiciário da compatibilidade de seus atos com a lei e com seus estatutos. Na espécie, o autor agravante alega que sua destituição das funções de 1o Filho de Devas e 1o Adjunto de Provo, encontra-se eivado de ilegalidade, pois não observou o Regimento Interno da entidade religiosa. Da análise dos autos de origem, depreende-se que o agravante foi destituído de suas funções por meio de ato administrativo-doutrinário, firmado pelos “Trinos Presidentes Triada”, hierarquia máxima da Doutrina do Vale do Amanhecer. Segundo consta no referido documento, a decisão decorre de “desrespeito e afronta direta aos Trinos Presidentes quanto à hierarquia do sistema doutrinário do Vale do Amanhecer”, bem como por “razões de publicações de inverdades sobre o Sistema Doutrinário do Vale do Amanhecer em vários meios de comunicação, em especial, por grande alcance nas Redes Sociais de Sítios da internet.” (ID 174837431 dos autos de origem). Nesse panorama, tenho que a intervenção judicial, em sede liminar, sobre a validade do ato de gestão da organização religiosa sem o estabelecimento do contraditório, anulando o ato administrativo-doutrinário firmado pelos dirigentes de instituição de tamanha magnitude, seria temerária, o que não se admite. Assim, a prudência recomendada é aguardar o aperfeiçoamento da relação processual, momento em que será oportunizado à parte agravada o exercício da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa. Observo, ainda, que o ato questionado data de novembro de 2021 enquanto apenas em outubro de 2023 o autor agravante buscou exercer seu direito de ação, a denotar que não há perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação que inviabilize a espera pelo julgamento do mérito recursal. Registre-se que, apesar da destituição das funções hierárquicas, restou assegurado ao recorrente no próprio ato administrativo-doutrinário vergastado o livre exercício ao direito de culto comum dos demais médiuns, em observância à liberdade consagrada no artigo 5o, VI, da Constituição Federal. Isto é, restou salvaguardado o livre exercício da crença religiosa. Por derradeiro, verifico que a realização, em 15/10/2023, do Ritual de Consagração de Adjuntos e Componentes, torna prejudicada, neste ponto, a tutela jurisdicional liminar vindicada. Desse modo, sem embargo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, tendo em vista que, por ora, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pretendida, o indeferimento da medida liminar vindicada é medida que se impõe. Com essas considerações, INDEFIRO a tutela de urgência recursal pleiteada. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, ao Ministério Público. P.I. Brasília/DF, 27 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator